Tribunal: TCU
Processo: 037.284/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força do Programa Dinheiro Direto na Escola - exercício de 2010 - e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - exercício de 2011.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em face da omissão nas prestações de contas dos recursos repassados por força do Programa Dinheiro Direto na Escola - Plano de Desenvolvimento da Escola (PDDE-PDE), exercício de 2010, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Raimundo Gomes da Silva (XXX.247.573-XX), condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Datas dos créditos nas contas específicas Valores Originais (R$) Programa 5/1/2010 47.000,00 PDDE-PDE/2010 4/4/2011 5.236,49 PNATE/2011 3/5/2011 5.236,49 2/6/2011 5.236,49 5/7/2011 5.236,49 2/8/2011 5.236,49 5/9/2011 5.236,49 4/10/2011 5.236,49 3/11/2011 5.236,49 2/12/2011 5.236,49 9.2. aplicar ao sr. Raimundo Gomes da Silva (XXX.247.573-XX) multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não seja atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.7. dar ciência do presente acórdão ao responsável, assim como ao seu advogado, dr. Carlos Fábio Pacheco Santos (OAB/PI 4.864), ao FNDE e à Prefeitura Municipal de de Baixa Grande do Ribeiro/PI.